Tribunal: TJSP
Processo: 0001543-35.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime semiaberto. Impossibilidade. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra conveniente no atual momento, considerando as

Ementa:
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime semiaberto. Impossibilidade. Preenchimento do requisito legal objetivo. Bom comportamento carcerário do reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica penal. Determinação de realização de exame criminológico que não se mostra conveniente no atual momento, considerando as limitações impostas pela pandemia mundial causada pelo coronavírus. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787072
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001543-35.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
BRUNO TEIXEIRA ARRUDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se integralmente a decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001543-35.2020.8.26.0520 -Voto no
2
ΩAgravo em Execução no 0001543-35.2020.8.26.0520
Comarca: São José dos Campos
Agravante: Ministério Público
Agravado: Bruno Teixeira Arruda
VOTO No. 23.526
Agravo em execução. Pleito ministerial de reforma da
decisão que deferiu ao agravado a progressão para o regime
semiaberto. Impossibilidade. Preenchimento do requisito
legal
objetivo.
Bom
comportamento
carcerário
do
reeducando, de modo a demonstrar a eficácia da terapêutica
penal. Determinação de realização de exame criminológico
que não se mostra conveniente no atual momento,
considerando as limitações impostas pela pandemia mundial
causada
pelo
coronavírus.
Presentes
os
requisitos
autorizadores da progressão. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls.
75/76, proferida em 3 de abril de 2020 pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Luiz Guilherme Cursino de Moura Santos, do DEECRIM da
Comarca de São José dos Campos, que deferiu a progressão ao
regime prisional semiaberto em favor do reeducando BRUNO
TEIXEIRA ARRUDA.
Irresignado, o Parquet interpôs recurso de
agravo, sustentando, em síntese, o não preenchimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001543-35.2020.8.26.0520 -Voto no
3
requisito subjetivo para a concessão do benefício, pois seria
necessária a prévia realização de exame criminológico na
espécie (fls. 1/8).
O recurso foi respondido (fls. 125/130), a
decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (fl. 131) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento ao agravo ministerial (fls. 140/152).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
ministerial não comporta provimento.
No caso em exame, tem-se que o
agravado cumpre pena total de 13 anos, 2 meses e 29 dias de
reclusão, no regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de
roubo, sendo um deles majorado pelo emprego de arma de fogo
e concurso de pessoas, com início de cumprimento de pena em
30/07/2017, já tendo resgatado 18,43% de sua reprimenda até
08/01/2020 (fls. 62/64 – boletim informativo).
Não se discute, in casu, o cumprimento
dos requisitos de cunho objetivo para a progressão do regime de
cumprimento de pena, tornando-se incontroverso que o agravado
já cumpriu lapso temporal suficiente para a concessão do
benefício, como bem delineado na decisão agravada e
reconhecido pelo próprio Parquet.
Além do requisito objetivo (cumprimento
parcial da pena), é imperioso reconhecer como pilar fundamental
à concessão da progressão o preenchimento do requisito
subjetivo, consubstanciado no bom comportamento carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001543-35.2020.8.26.0520 -Voto no
4
No presente caso, observe-se ter o
magistrado mencionado na própria decisão agravada que o
reeducando apresentou bom comportamento carcerário durante o
cumprimento de pena no regime prisional fechado (fl. 76), fato
corroborado pelo atestado comprobatório de fl. 61.
Nessa linha de raciocínio, levando em
consideração (i) o preenchimento do requisito legal objetivo, (ii)
as informações acerca do bom comportamento carcerário e da
ausência de cometimento de faltas disciplinares por parte do
sentenciado (fl. 64), de modo a demonstrar a assimilação da
terapêutica penal, e (iii) a atual situação de pandemia mundial
causada pelo novo coronavírus, com reflexos na saúde dos
detentos no interior dos estabelecimentos prisionais, impondo
dificuldades para a realização de exames criminológicos, haja
vista a suspensão dos expedientes presenciais e a diminuição de
funcionários disponíveis, a progressão ao regime prisional aberto
não só é direito subjetivo do agravado, mas também medida
proporcional e harmônica ao atual momento vivido pela
sociedade, tal como constou na decisão ora guerreada, a qual
deve ser integralmente mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se integralmente a
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator